Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708080-89.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: INATHAN DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). O autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora apelante, aviou petição requerendo a desistência do recurso interposto (ID 18176997). Considerando que o recurso ainda não foi julgado, e que o advogado subscritor da referida petição possui poderes para tanto (ID 16594342), a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não pode o apelo ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 28a S.O PJ-e VIRTUAL (período de 05/08 até 12/08). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora